Tribunal: TJSP
Processo: 1003366-94.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HIPÓTESE RECURSAL LIMITADA POR DISPOSITIVO LEGAL – APLICAÇÃO DO ART. 382, § 4o, DO CPC.
- Tendo em vista que não restou configurada hipótese de admissibilidade recursal nesta ação de produção antecipada de provas (indeferimento total da produção da prova pleiteada pelo requerente), nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, deixa-se de conhecer do

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HIPÓTESE RECURSAL LIMITADA POR DISPOSITIVO LEGAL – APLICAÇÃO DO ART. 382, § 4o, DO CPC.
- Tendo em vista que não restou configurada hipótese de admissibilidade recursal nesta ação de produção antecipada de provas (indeferimento total da produção da prova pleiteada pelo requerente), nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, deixa-se de conhecer do presente.
RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003366-
94.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIGUEL LUIZ DE
OLIVEIRA (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI), é apelada MARIA FELIZMINA DE
MEDEIROS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003366-94.2018.8.26.0003
VOTO 29175
APELAÇÃO CÍVEL No 1003366-94.2018.8.26.0003
APELANTE: MIGUEL LUIZ DE OLIVEIRA
APELADO: MARIA FELIZMINA DE MEDEIROS
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL JABAQUARA 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: DIREITO DE VIZINHANÇA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO
CABRINI
EMENTA
APELAÇÃO
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

HIPÓTESE RECURSAL LIMITADA POR DISPOSITIVO
LEGAL APLICAÇÃO DO ART. 382, § 4o, DO CPC.
- Tendo em vista que não restou configurada hipótese de
admissibilidade recursal nesta ação de produção antecipada de
provas (indeferimento total da produção da prova pleiteada pelo
requerente), nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, deixa-se de
conhecer do presente.
RECURSO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
352/355, cujo relatório se adota, que HOMOLOGOU, por sentença, a prova produzida nos
autos, declarando extinto o processo, sem condenação em sucumbência.
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu, em suma, que a lide tem caráter contencioso, afirmando que se fazia
necessária sua citação antes da produção da prova. Afirmou que as reformas no imóvel
foram realizadas no ano de 2016 e a perícia apenas em 2019.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas, por meio da qual a

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003366-94.2018.8.26.0003
VOTO 29175
APELAÇÃO CÍVEL No 1003366-94.2018.8.26.0003
apelada buscou a realização de perícia no imóvel, em razão de reformas feitas pelo apelante
que causaram danos no seu bem.
Feita a perícia, esta foi homologada por sentença, que ora é recorrida.
Pois bem.
Como é cediço, com o advento do novo CPC deixou de subsistir o
procedimento cautelar, admitindo-se, entretanto, a produção antecipada de provas nos
termos do art. 381 do referido diploma legal.
Assim, tendo em vista que o escopo de tal admissibilidade é evitar não só a
perda de uma prova, mas também permitir a autocomposição entre as partes ou outro meio
de solução de conflito e até mesmo se evitar o ajuizamento de demanda, estabeleceu o
legislador um procedimento mais célere explicitando em no art. 382, § 4o, do CPC que:
Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a
necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos
sobre os quais a prova há de recair.
(...)
§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo
contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente originário.
Contudo, conforme se infere dos autos, inviável se mostra o conhecimento do
presente, na medida em que não se verifica a hipótese legal para a interposição do presente
recurso de apelação, vez que foi deferida a produção antecipada de provas posteriormente
homologada, tendo sido proferida a r. sentença atacada.
Acerca dessa temática, já decidiu este E. Tribunal que:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu o
pedido de tutela de urgência, à agravante determinando apresentar no
processo principal os documentos pleiteados na inicial, sem fixação de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003366-94.2018.8.26.0003
VOTO 29175
APELAÇÃO CÍVEL No 1003366-94.2018.8.26.0003
multa. Inconformismo. Pretensão à apresentação de documento inserida
no procedimento de produção antecipada de prova. Irrecorribilidade das
decisões, salvo contra aquela que indeferir totalmente a produção da
prova pleiteada pelo requerente originário. Artigo 382, § 4o, do Código de
Processo Civil. Exceção não aplicável à hipótese. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2241531-58.2017.8.26.0000; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2018; Data de
Registro: 31/01/2018)
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Sentença
homologatória da perícia. Redistribuído por força da Resolução 737/2016.
Apelam as rés sustentando ser a perícia equivocada e haver necessidade
de realização de uma segunda prova técnica. Descabimento. Críticas à
perícia devem ser reservadas a eventual ação principal. A necessidade de
nova perícia é avaliação que deverá ser quando do exame do mérito, após
o contraditório e ampla defesa. Sentença meramente homologatória.
Ausente coisa julgada material. Laudo e complementações cumpriram a
sua finalidade. Afirmou a perita que a contaminação é anterior à alienação
do imóvel e de responsabilidade das apelantes. Divergências técnicas
demandarão apreciação pelo órgão julgador da ação a ser proposta.
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0006502-23.2010.8.26.0157; Relator (a): James
Siano; Órgão Julgador: 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro
de Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2016; Data de Registro:
28/11/2016)
Daí porque, tendo em vista que não restou configurada hipótese de
admissibilidade recursal nesta ação de produção antecipada de provas, nos termos do art.
382, § 4o, do CPC, deixa-se de conhecer do presente.
Registre-se, outrossim, que o objetivo legal da produção antecipada de prova,
como já dita acima, é garantir a produção ao tempo necessário, para que não se perca tal
possibilidade no alongamento do andamento processual, quando houver necessidade de
posterior ajuizamento de demanda.
Assim, busca-se perpetuar-se no tempo a aferição da circunstância fática

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003366-94.2018.8.26.0003
VOTO 29175
APELAÇÃO CÍVEL No 1003366-94.2018.8.26.0003
objeto da postulada perícia, o que, por certo, não impede, quando necessário o for, a
produção de novas provas, em confronto ou complemento desta, inclusive outra prova
pericial.
Desta feita, a sentença homologatória, na hipótese, não adentra ao mérito do
conteúdo probatório que fora objeto da produção antecipada de prova, como medida
instrutória preparatória, nem mesmo, o torna imutável em sua conclusão técnica.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, deixo de majorá-los, pois não fixados
em primeiro grau.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora